Tribunal: STF
Processo: Inq 615
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. 2. Requerimento do Ministério
Público Federal de distribuição, como inquérito, de representação em
que se noticia a prática de crime contra a honra previsto na Lei de
Imprensa. 3. Indiciados em exercício de mandado parlamentar na
Câmara dos Deputados. 4.  Ilegitimidade do Ministério Público para o
oferecimento da denúncia. Ofensa dirigida contra honra da vítima, em
razão de suas funções quando governador de Estado. Função não mais
exercida. 5. Ação penal de iniciativa privada. Requerimento para o
arquivamento do inquérito. 6. Arquivamento determinado.